Tribunal: TJES
Processo: 0009060-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009060-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO FREITAS DE MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO NUMÉRICO INEXIGÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que majorou os valores dos danos morais e estéticos em ação movida por Bruno Freitas de Moraes. O Município alega omissão quanto à aplicação do art. 70 da Lei 8.666/93, que trata da responsabilidade subsidiária do ente municipal, pleiteando correção do vício, efeitos infringentes e pré-questionamento da questão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 70 da Lei 8.666/93; (ii) determinar se são cabíveis efeitos infringentes aos embargos de declaração; (iii) analisar se o pré-questionamento numérico é exigível para fins de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, previsto no art. 1.022 do CPC/15, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A pretensão do embargante visa à reapreciação de matéria já devidamente analisada e decidida no acórdão recorrido, não se configurando omissão quanto à aplicação da Lei 8.666/93, art. 70.

O acórdão embargado consignou expressamente que o Município responde de forma objetiva pelos danos causados por prestador particular de serviço público, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, afastando a tese de responsabilidade subsidiária.

A jurisprudência do STJ esclarece que a solução correta e integral da controvérsia não configura omissão, nem exige menção expressa a dispositivos legais para fins de pré-questionamento. O chamado pré-questionamento numérico é inexigível, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada no acórdão (STJ - AgInt no AREsp 664.479/RN).

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sem que a decisão recorrida padeça de vícios que justifiquem efeitos infringentes (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP).

Tendo sido expressamente enfrentadas as questões suscitadas, considera-se prequestionada a matéria objeto do recurso, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a questão jurídica foi efetivamente tratada no acórdão. 2. O pré-questionamento numérico é inexigível para fins de recurso especial, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido abordada na decisão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria já julgada, salvo se configurados vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei 8.666/93, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2018, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra o Acórdão ID 7475167, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo interposto por
BRUNO FREITAS DE MORAES
e majorou os danos morais para o valor de R$ 80.000,00 e os danos estéticos para R$ 50.000,00.

Irresignad
o
,
o

Município

embargante alega em suas razões
ID 7532028, em síntese,
a existência de
omiss
ão
no acórdão
quanto à aplicação da Lei 8.666/93, art. 70,
que trata de hipótese de responsabilidade subsidiária do ente municipal
.
Pugna, assim, pela correção do vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, bem como pelo prequestionamento da questão impugnada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

E
mbora
o
embargante argumente que não
houve manifestação acerca da aplicação da Lei
8.666/93,
apontada em suas contrarrazões de apelação,
e
sse órgão fracionário
consignou
expressamente
no voto condutor do acórdão
embargado
,
acerca da questão trazida aos autos,
que
:

Em que pesem as alegações do Município apelante acerca
de sua responsabilidade subsidiária, tem-se que
o evento danoso
narrado nos autos
foi ocasionado pela prática de um ato comissivo por um contratado
do
ente público

recorrente
, o que implica na incidência do art. 37, §6º da Constituição Federal
1
,
pois é cediço
que
a responsabilidade
mesmo
das empresas
privadas
prestadoras de serviço público, tal como
nos autos
, é objetiva tanto em relação aos usuários, quanto aos não usuários do serviço.

C
om efeito, ao interpretar o citado dispositivo, o Supremo Tribunal Federal concluiu que
“O § 6.º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma,
em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido
[...]”
(STF, RE 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 15-8-2006, 1.ª Turma, DJ, 8-9-2006, RTJ v. 200(1), p. 162, RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78).

Conforme ressaltado pela sentença apelada, o Município apelante colacionou aos autos declaração do Secretário Municipal de Obras no sentido de que “se trata de acidente ocorrido com veículos e motorista pertencentes ao Contrato n° 09012017, cujo objeto é a locação de máquinas e caminhões com operador no Município de Vila Velha, celebrado com a empresa PHD CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÕES LTDA.” (f
l
. 104).

Nesses termos, tratando-se de ilícito civil praticado por prestador particular de serviço público caracteriza-se a responsabilidade objetiva do Município que, em razão de ser o titular da atividade ou do serviço público, responde diretamente pelos danos causados.

Superada a tese da responsabilidade subsidiária do Município apelante, passa-se a análise da alegação de culpa exclusiva da vítima.

Com efeito, tendo o acórdão embargado se manifestado acerca da ausência de responsabilidade subsidiária do Município embargante e sendo esta a questão retratada pelo art. 70 da legislação apontada nas razões recursais,
não resta configurada a omiss
ão
apontadas.

Ademais, na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelo ora embargado
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

1
§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.